Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713154-85.2022.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: HORACIO VILAÇA DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM LEITO DE UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA TEMPO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO SEGURADO. ABUSIVIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 302, DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MAJORADO. 1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil. 2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento de carência, quando constatada a natureza de emergência/urgência do atendimento, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 3. Revela-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras doze (12) horas, quando o paciente se encontra no período de carência, por encerrar hipótese de limitação do tempo de internação, vedada pelo Enunciado no 302 da Súmula do STJ. 4. A recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de procedimentos médico-hospitalares necessários para o efetivo tratamento do paciente, quando há recomendação médica, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado. 5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Quantum majorado. 6. Apelação da parte ré não provido. Apelação adesiva da parte autora provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que cumpriu o estipulado no contrato firmado entre as partes. Defende a necessidade do período de carência para não comprometer a sustentabilidade dos planos de saúde e as reservas constituídas pelos demais beneficiários; b) artigos 421, 422 e 423, todos do CC, sob o argumento de que não há dano moral na negativa de tratamento não previsto em contrato. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343.181, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453 (ID 49499293). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 49055954): "(...) Observa-se, portanto, que restou patente o caráter de emergência/urgência referente ao encaminhamento da parte autora para internação em leito de UTI. Nessas situações, mostra-se necessária a imediata prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, a fim de autorizar a internação do paciente, independentemente do cumprimento da carência, pois a própria Lei no 9.656/98, em seu art. 12, inciso V, alínea "c", traz exceção à observância dos prazos de carência para integral cobertura dos serviços contratados, quando o contratante se encontra diante de situação de urgência e emergência, prevendo, inclusive, o prazo máximo de carência de vinte e quatro (24) horas para a cobertura integral. Ademais, o art. 35-C, do supracitado diploma legal, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem em risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Confira-se: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. De mais a mais, o art. 3o, inciso XIV, da Resolução Normativa no 259, da ANS, estabelece que a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas de imediato, quando se tratar de emergência e urgência, como no caso, litteris: "Art. 3o. A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o, nos seguintes prazos: XIV - urgência e emergência: imediato." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado, como é o caso dos autos.” (AgInt no REsp 2.069.058/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo com fulcro nos artigos 421, 422 e 423, todos do CC e no invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis.” (AgInt no AREsp 2.324.420/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Ressalte-se que o enunciado 83 da Súmula do STJ "aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)" (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343.181, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021